Tribunal: TJES
Processo: 5004962-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERT DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS
. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004962-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERT DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ROBERT DE SOUZA,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a interrupção do prazo para obtenção da progressão de regime.

Em suas razões, busca a defesa a absolvição de
Robert de Souza quanto à prática de falta grave, por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante encontrava-se custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), quando na data de 13/11/2022, foi flagrado pelo Agente Penitenciário Alex, tentando empreender fuga, juntamente com os detentos Glaudiney, Alemar, Maycon, Maciel e Wallace.

Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, os agentes apontaram, de forma unânime, terem flagrado o reeducando tentando empreender fuga, junto com outros detentos, por meio de buraco feito na luminária da unidade prisional.

Ao prestar depoimento em sede de procedimento administrativo disciplinar, o reeducando reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em audiência de justificação, o agravante negou a prática dos fatos.

Importante pontuar, que os agentes penitenciários foram uníssonos acerca da tentativa de fuga do reeducando e, nos termos do item 4 da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ, “
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Assim, entendo que o apenado Robert de Souza cometeu falta grave, nos termos do art. 50, II da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Desse modo, entendo que restou suficientemente demonstrado o cometimento de falta grave por parte do agravante, mostrando-se razoável e adequada a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.